Tribunal: STJ
Processo: 0630298-15.2022.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2210341 - CE (2023/0446847-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: EU LOTTO LTD.
OUTRO NOME
: EU LOTTO LTDA.
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SOARES FURLANETTO - RJ107267
ANNA LYDIA MATTOS BARRETO - RJ150420
RECORRIDO
: MARIA DO SOCORRO SOMBRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO REGIS DOS SANTOS ALBUQUERQUE -
CE009749
PABLO LOPES DE OLIVEIRA - CE012712
ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA - CE019683
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
INTERNACIONAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO.
FORO ESTRANGEIRO. CONSUMIDOR BRASILEIRO. ABUSIVIDADE.
ACESSO À JUSTIÇA. SITE DIRECIONADO AO PÚBLICO BRASILEIRO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de exibição de documento proposta por consumidora contra
empresa de apostas on-line, requerendo a apresentação de comprovante
de aposta realizada em site da ré.
2. O Juízo de primeira instância declarou a nulidade da cláusula de eleição
de foro estrangeiro, reconhecendo a competência do foro do domicílio da
autora.
3. O TJCE negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
competência da Justiça brasileira, por entender que a cláusula de eleição
de foro em Gibraltar impediria o acesso ao Judiciário pela autora.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se à validade de cláusula de eleição de foro
estrangeiro em contrato de adesão celebrado pela internet entre empresa
estrangeira e consumidor brasileiro.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48328961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2025. Código de Controle do Documento: 26d59fbf-72af-4d0e-ae01-e4783bcd8e7d

5. O art. 22, II, do CPC estabelece expressamente a competência da
autoridade judiciária brasileira para processar e julgar ações decorrentes de
relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no
Brasil.
6. Embora o art. 25 do CPC preveja a validade da cláusula de eleição de
foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, seu § 2o determina a
aplicação do art. 63, §§ 1o a 4o, do mesmo diploma legal, que autoriza o
magistrado a reputar ineficaz, de ofício, a cláusula de eleição de foro
abusiva.
7. A declaração de invalidade de cláusula de eleição de foro estrangeiro
exige a presença conjunta de três requisitos: a) que a cláusula conste
de contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa
hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso
acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.
8. Obrigar o consumidor brasileiro a litigar em foro estrangeiro imporia ônus
desproporcional, considerando as barreiras linguísticas, diferenças
procedimentais, elevados custos e distância geográfica, o que representaria
violação ao sistema de proteção estabelecido pela Constituição Federal
(art. 5o, XXXII) e pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 4o, I), que
reconhecem a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo e
buscam garantir o equilíbrio contratual e o efetivo acesso à Justiça.
9. Os avanços tecnológicos e a consolidação do comércio eletrônico
transnacional demandam critérios mais flexíveis para determinação da
competência jurisdicional. Considera-se que um site que deliberadamente
direciona suas atividades para consumidores residentes no Brasil, através
de indicadores como língua, moeda e domínio locais, submete-se à
jurisdição brasileira.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso especial desprovido.

"1. A cláusula de eleição de foro estrangeiro em
Tese de julgamento:
contratos de adesão pode ser declarada nula quando cria obstáculos ao
acesso à Justiça pelo consumidor brasileiro."
CPC/2015, art. 22, II; CPC/2015, art. 25;
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 63, § 3o.
STJ, CC 142.750/RJ, Min. Marco Buzzi,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Seção, julgado em 11.05.2016; STJ, EREsp 1.707.526/PA, Min.
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27.05.2020; STJ, REsp 1.797.109
/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
21.03.2023.
Documento eletrônico VDA48328961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2025. Código de Controle do Documento: 26d59fbf-72af-4d0e-ae01-e4783bcd8e7d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Raul Araújo, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o Sr.
Ministro Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48328961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2025. Código de Controle do Documento: 26d59fbf-72af-4d0e-ae01-e4783bcd8e7d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2023/0446847-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.210.341 / CE
Números Origem: 00500449220218060115 06302981520228060000 500449220218060115
6302981520228060000
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EU LOTTO LTD.
OUTRO NOME
: EU LOTTO LTDA.
ADVOGADA
: PATRÍCIA SOARES FURLANETTO - RJ107267
ADVOGADA
: ANNA LYDIA MATTOS BARRETO - RJ150420
RECORRIDO
: MARIA DO SOCORRO SOMBRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO REGIS DOS SANTOS ALBUQUERQUE - CE009749
PABLO LOPES DE OLIVEIRA - CE012712
ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA - CE019683
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Jogo e Aposta
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.
C5422124850:14341<047@
2023/0446847-1 - REsp 2210341
Documento eletrônico VDA47900954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 17:47:53
Código de Controle do Documento: 23692EF8-4ECB-41EE-9F60-D025F57AC10D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2023/0446847-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.210.341 / CE
Números Origem: 00500449220218060115 06302981520228060000 500449220218060115
6302981520228060000
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EU LOTTO LTD.
OUTRO NOME
: EU LOTTO LTDA.
ADVOGADA
: PATRÍCIA SOARES FURLANETTO - RJ107267
ADVOGADA
: ANNA LYDIA MATTOS BARRETO - RJ150420
RECORRIDO
: MARIA DO SOCORRO SOMBRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO REGIS DOS SANTOS ALBUQUERQUE - CE009749
PABLO LOPES DE OLIVEIRA - CE012712
ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA - CE019683
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Jogo e Aposta
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.

C5422124850:14341<047@
2023/0446847-1 - REsp 2210341
Documento eletrônico VDA48112448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 18:12:43
Código de Controle do Documento: 1C609A60-E4E5-4859-A1F6-8CDBC504CFE3

RECURSO ESPECIAL No 2210341 - CE (2023/0446847-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: EU LOTTO LTD.
OUTRO NOME
: EU LOTTO LTDA.
ADVOGADOS
: PATRÍCIA SOARES FURLANETTO - RJ107267
ANNA LYDIA MATTOS BARRETO - RJ150420
RECORRIDO
: MARIA DO SOCORRO SOMBRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO REGIS DOS SANTOS ALBUQUERQUE -
CE009749
PABLO LOPES DE OLIVEIRA - CE012712
ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA - CE019683
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
INTERNACIONAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO.
FORO ESTRANGEIRO. CONSUMIDOR BRASILEIRO. ABUSIVIDADE.
ACESSO À JUSTIÇA. SITE DIRECIONADO AO PÚBLICO BRASILEIRO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de exibição de documento proposta por consumidora contra
empresa de apostas on-line, requerendo a apresentação de comprovante
de aposta realizada em site da ré.
2. O Juízo de primeira instância declarou a nulidade da cláusula de eleição
de foro estrangeiro, reconhecendo a competência do foro do domicílio da
autora.
3. O TJCE negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
competência da Justiça brasileira, por entender que a cláusula de eleição
de foro em Gibraltar impediria o acesso ao Judiciário pela autora.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se à validade de cláusula de eleição de foro
estrangeiro em contrato de adesão celebrado pela internet entre empresa
estrangeira e consumidor brasileiro.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

5. O art. 22, II, do CPC estabelece expressamente a competência da
autoridade judiciária brasileira para processar e julgar ações decorrentes de
relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no
Brasil.
6. Embora o art. 25 do CPC preveja a validade da cláusula de eleição de
foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, seu § 2o determina a
aplicação do art. 63, §§ 1o a 4o, do mesmo diploma legal, que autoriza o
magistrado a reputar ineficaz, de ofício, a cláusula de eleição de foro
abusiva.
7. A declaração de invalidade de cláusula de eleição de foro estrangeiro
exige a presença conjunta de três requisitos: a) que a cláusula conste
de contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa
hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso
acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.
8. Obrigar o consumidor brasileiro a litigar em foro estrangeiro imporia ônus
desproporcional, considerando as barreiras linguísticas, diferenças
procedimentais, elevados custos e distância geográfica, o que representaria
violação ao sistema de proteção estabelecido pela Constituição Federal
(art. 5o, XXXII) e pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 4o, I), que
reconhecem a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo e
buscam garantir o equilíbrio contratual e o efetivo acesso à Justiça.
9. Os avanços tecnológicos e a consolidação do comércio eletrônico
transnacional demandam critérios mais flexíveis para determinação da
competência jurisdicional. Considera-se que um site que deliberadamente
direciona suas atividades para consumidores residentes no Brasil, através
de indicadores como língua, moeda e domínio locais, submete-se à
jurisdição brasileira.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso especial desprovido.

"1. A cláusula de eleição de foro estrangeiro em
Tese de julgamento:
contratos de adesão pode ser declarada nula quando cria obstáculos ao
acesso à Justiça pelo consumidor brasileiro."
CPC/2015, art. 22, II; CPC/2015, art. 25;
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 63, § 3o.
STJ, CC 142.750/RJ, Min. Marco Buzzi,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Seção, julgado em 11.05.2016; STJ, EREsp 1.707.526/PA, Min.
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27.05.2020; STJ, REsp 1.797.109
/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
21.03.2023.
Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a",
da CF, contra acórdão assim ementado (fl. 43):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AGRAVADA
REQUER
QUE
A
AGRAVANTE
APRESENTE
O
COMPROVANTE DO JOGO AO QUAL SAGROU-SE VENCEDORA DO
CERTAME NO SITE DE APOSTAS DA RECORRENTE. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO (GIBRALTAR). DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 63 DO CPC. APLICAÇÃO DA
CLÁUSULA RESULTARIA INVIABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA.
PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
SINGULAR MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por Eu Lotto Ltda, com
pedido de efeito suspensivo, em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Limoeiro do Norte, nos autos da Ação
de Exibição de Documento (proc. no 0050044- 92.2021.8.06.0115), na qual
deferiu a tutela de urgência pretendida, reconhecendo o foro de Limoeiro do
Norte como competente e determinando a exibição do documento
pretendido.
2. Na hipótese, depreende-se que o Magistrado a quo declarou a nulidade
da cláusula de eleição de foro, aplicando a regra geral de competência
prevista no art. 21, II e III, do Digesto Processual Civil, vide: Compete à
autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: II - no
Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; III - o fundamento seja fato ocorrido
ou ato praticado no Brasil.
3. Ainda que se trate de competência relativa, admite-se a declaração de
ofício pelo Magistrado da abusividade da cláusula de eleição de foro,
conforme disposição do art. 63, do Código de Processo Civil
4. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pela possibilidade de
anulação da cláusula de eleição de foro nos contratos de adesão quando
verificada a vulnerabilidade da parte e a dificultação do acesso à Justiça,
como a eleição do foro de (Gibraltar).
5. No presente caso, além de estarmos diante de contrato de adesão, a
aplicação da cláusula de eleição de foro em (Gibraltar) inegavelmente
resultaria em inviabilidade de acesso ao judiciário a autora, ora agravada,
MARIA DO SOCORRO SOMBRA.
6. Desta feita, contata-se que o poder conferido ao juiz para a declaração de
nulidade da eleição de foro foi aplicado de forma escorreita, diante do
ajuizamento da ação na Comarca de Limoeiro do Norte, pelo destinatário
final da norma protetiva em questão.
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão de primeiro grau
mantida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 77-81).
Nas razões do recurso (fls. 85-100), a parte recorrente alegou violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015, pelas
seguintes omissões (fls. 90-91):
(i) O artigo 9o, § 1o e 2o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB) estabelece
que na qualificação e regência das obrigações aplica-se a lei do país em que
Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

se constituírem e que destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e
dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as
peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato,
bem como a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar
em que residir o proponente.
(ii) A inaplicabilidade do artigo 17 da Lei 4.657/1942 (LINDB), visto que
excluída a eficácia de leis, atos, sentenças e declarações de vontade de
outro país somente quando ofenderem a soberania nacional, a ordem
pública e os bons costumes.
(iii) A inaplicabilidade do artigo 21, I, II, III e parágrafo único do Código de
Processo Civil à situação em exame, vez que as hipóteses de incidência lá
previstas não se subsomem ao caso em exame.
(iv) O artigo 25 do CPC, aplicável ao caso, dispõe não competir à autoridade
judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver
cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional,
arguida pelo réu na contestação.
(v) A previsão contida no artigo 63, § 3o do CPC trata de regra que visa à
proteção do réu e a inibição do abuso de ação pelo autor, não se
enquadrando a hipótese de incidência aos fatos em análise.
(ii) arts. 9o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, sob alegação de que "a
aposta realizada pelo sítio da recorrente na internet é tida como se realizada em
Gibraltar e não em território nacional, mesmo porque o recorrido, no momento das
apostas, poderia estar em qualquer lugar do mundo, desde que com acesso à internet.
Da mesma forma, o pagamento dos prêmios, é considerado como realizado em
" (fl. 97);
Gibraltar, onde os servidores da recorrente estão localizados
(iii) art. 17 do Decreto-Lei n. 4.657/1942, haja vista que "as leis, atos,
sentenças e declarações de vontade de outro país não terão eficácia no Brasil se
ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o que não
ocorre na situação analisada nestes autos. Portanto, o acórdão recorrido incorre em
violação ao dispositivo acima transcrito, ao decidir pelo afastamento da cláusula de
eleição de foro em Gibraltar e manter a fixação da competência da autoridade judiciária
" (fl. 98); e
brasileira para processar e julgar a ação originária
(iv) arts. 21, I, II e III, 25 e 63, § 3o, do CPC/2015, tendo em vista que "o
artigo 21 e seus incisos I, II e III e parágrafo único do Código de Processo Civil, não se
aplicam à situação em exame, vez que da leitura dos aludidos dispositivos, fica
evidente que a situação em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses
legais, uma vez que: (i) a recorrente não está domiciliada, não tem agência, filial ou
sucursal no Brasil; (ii) a obrigação foi contraída e será cumprida em Gibraltar, conforme
disposto no contrato (Termos e Condições) e (iii) a ação está fundada em atos
praticados em ambiente virtual, estando o site hospedado em Gibraltar. Ademais,
ressaltou a recorrente que a previsão contida no artigo 63, § 3o do Código de Processo
Civil trata de regra visando à proteção do réu e a inibição do abuso de ação pelo autor,
não se enquadrando a hipótese de incidência aos fatos em análise, assim como o
" (fls. 98-99).
artigo 25 do CPC, absolutamente aplicável ao caso
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

Decido.
VOTO
Na origem, MARIA DO SOCORRO SOMBRA propôs ação de exibição de
documento contra EU LOTTO LTDA, requerendo a apresentação do comprovante de
jogo efetuado por ela no site da ré. O documento solicitado refere-se à aposta AN n.
917566409, realizada na Loteria Powerball em
, cujo resultado foi divulgado
02/10/2020
em
. A autora justifica seu pedido alegando não possuir acesso ao
04/10/2020
comprovante da aposta realizada, documento indispensável para o ajuizamento da
ação principal.
O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Limoeiro do Norte declarou a
nulidade da cláusula de eleição de foro, aplicando a regra geral de competência
prevista no art. 21, II e III, do CPC. Por conseguinte, reconheceu como competente o
foro do domicílio do autor, nos seguintes termos (fl. 46):
Conforme o previsto no art. 21 do CPC, compete à autoridade judiciária
brasileira processar e julgar as ações em que: "... II - no Brasil tiver de ser
cumprida a obrigação; III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado
no Brasil." Note-se que a aposta é feita em território nacional através de sítio
eletrônico destinado aos apostadores brasileiros e o pagamento pleiteado
deve ser cumprido mediante disponibilização dos valores aos apostadores
em território nacional. Ademais, no sitio eletrônico do demandado,
disponibiliza suporte técnico nacional, para dirimir eventuais dúvidas dos
apostadores. Assim sendo, entendo que este juízo é competente para o
processamento e julgamento da presente demanda.
Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
negou provimento ao recurso, mantendo a competência da Comarca de Limoeiro do
Norte, por entender que, "além de estarmos diante de contrato de adesão, a aplicação
da cláusula de eleição de foro em (Gibraltar) inegavelmente resultaria em inviabilidade
" (fl.
de acesso ao judiciário a autora, ora agravada, MARIA DO SOCORRO SOMBRA
48).
Preliminarmente, inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, e
parágrafo único, do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
No mérito, a questão controvertida diz respeito à validade de cláusula de
eleição de foro estrangeiro em contratos de adesão celebrados pela internet.
Especificamente, trata-se de examinar se o Poder Judiciário brasileiro pode declarar
abusiva tal cláusula quando ela potencialmente cria obstáculos ao efetivo acesso à
Justiça por parte do consumidor brasileiro, tornando excessivamente oneroso o
exercício de seus direitos.
1. Da competência da Justiça brasileira
Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

O Código de Processo Civil estabeleceu expressamente, em seu art. 22, II,
a competência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar as ações
decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou
residência no Brasil:
Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar
as ações:
[...]
II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver
domicílio ou residência no Brasil.
Tal dispositivo representa importante avanço na proteção dos direitos dos
consumidores brasileiros, especialmente no contexto atual de globalização e expansão
do comércio eletrônico internacional. Como bem observa a doutrina especializada:
[...] ao estabelecer o inc. II do art. 22 do novo Código a competência da
autoridade judiciária brasileira em função do domicílio ou residência do
consumidor no Brasil, pressupõe que o fornecedor de produtos e serviços
tenha domicílio ou residência no estrangeiro, porque, do contrário, essa
(ALVIM, J. E. Carreira. Comentários ao Novo Código
norma não faria sentido
de Processo Civil. Curitiba: Juruá, 2015, p. 147).
O referido dispositivo está em perfeita harmonia com o sistema de proteção
estabelecido pela Constituição Federal (art. 5o, XXXII) e pelo Código de Defesa do
Consumidor, que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor nas relações de
consumo e buscam garantir o equilíbrio contratual e o efetivo acesso à Justiça.
Neste contexto, destaca-se o princípio da vulnerabilidade, pedra angular do
sistema de proteção ao consumidor, expressamente consagrado no art. 4o, I, do CDC.
Segundo esse princípio, o consumidor é reconhecido como a parte mais fraca na
relação de consumo, devendo ser protegido contra práticas que possam dificultar ou
mesmo impedir o exercício de seus direitos. Tal vulnerabilidade se manifesta de
diversas formas – técnica, jurídica, fática e informacional – e é especialmente
acentuada nas relações de consumo transnacionais realizadas pela internet.
2. Da cláusula de eleição de foro e sua possível abusividade
Por outro lado, o art. 25 do CPC trouxe importante inovação em relação ao
diploma anterior, ao dispor expressamente sobre cláusulas de eleição de foro
estrangeiro em contratos internacionais:
Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o
julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo
estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação.
§ 1o Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência
internacional exclusiva previstas neste Capítulo.
§ 2o Aplica-se à hipótese do
o art. 63, §§ 1o a 4o.
caput
O dispositivo evidencia o reconhecimento, pelo legislador pátrio, da
autonomia privada das partes em contratos internacionais quanto à escolha do foro
Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

para dirimir eventuais controvérsias. No entanto, há que se destacar o § 2o do referido
artigo, que remete expressamente ao art. 63, §§ 1o a 4o, do CPC, estabelecendo
importante temperamento à regra geral.
O art. 63, § 3o, do CPC, por sua vez, determina que "antes da citação, a
cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz,
". Assim, o
que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu
próprio sistema processual civil reconhece a possibilidade de o magistrado afastar a
cláusula de eleição de foro quando ela se mostrar abusiva.
Nesse contexto, é preciso conciliar os dispositivos legais
que aparentemente poderiam levar a conclusões diversas: de um lado, o art. 22, II, do
CPC, que estabelece a competência da autoridade judiciária brasileira para processar
e julgar ações decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver
domicílio ou residência no Brasil; de outro, o art. 25 do CPC, que prevê a não
competência da autoridade judiciária brasileira quando houver cláusula de eleição de
foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional.
A solução para esse aparente conflito normativo reside na interpretação
sistemática e teleológica do ordenamento jurídico brasileiro, com especial atenção ao §
2o do art. 25 do CPC, que remete expressamente ao art. 63 do mesmo diploma, e à
compreensão da natureza e características dos contratos de consumo, particularmente
daqueles celebrados por adesão.
Portanto, tratando-se de contrato de adesão com cláusula de eleição de foro
exclusivo estrangeiro, é possível a declaração de sua nulidade pelo Poder Judiciário
brasileiro, desde que presentes, cumulativamente, três requisitos fundamentais: 1o) que
a cláusula esteja inserida em contrato de adesão, no qual as condições são
unilateralmente impostas pelo predisponente; 2o) que o aderente seja
reconhecidamente hipossuficiente do ponto de vista técnico, econômico ou jurídico; e
3o) que a manutenção da cláusula acarrete ao aderente significativa dificuldade
ou impossibilidade de acesso à jurisdição.
A propósito, esta Corte possui entendimento consolidado de que a cláusula
de eleição de foro em contratos de adesão pode ser declarada nula quando verificada
a hipossuficiência da parte e a dificuldade do acesso à Justiça. Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - CLÁUSULA
VÁLIDA - EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO DO CONTRATO -
LITIGANTES DETENTORAS DE CONDIÇÕES PARA DEMANDAR EM
COMARCA DIVERSA DE SUAS SEDES - PRECEDENTES DA SEGUNDA
SEÇÃO DO STJ.
1. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada
quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou
especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes da Segunda
Seção.
[...]
Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

(CC n. 142.750/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.)
11/5/2016
25/5/2016
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS E PROVIDOS.
1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se
declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença
conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em
contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa
hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso
acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.
[...]
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp n. 1.707.526/PA, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
27/5/2020
1/6/2020
Em recente decisão, a Terceira Turma desta Corte Superior, apreciando
controvérsia relativa a contrato de prestação de serviços hoteleiros firmado no exterior
por consumidor brasileiro, consolidou o entendimento de que, "em contratos
decorrentes de relação de consumo firmados fora do território nacional, a justiça
brasileira pode declarar nulo o foro de eleição diante do prejuízo e da dificuldade de o
consumidor acionar a autoridade judiciária estrangeira para fazer valer o seu direito
" (REsp n. 1.797.109/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
21/3/2023
24/3/2023
Tal julgado evidencia a preocupação com a proteção dos direitos do
consumidor e a garantia do efetivo acesso à Justiça, reconhecendo a possibilidade de
declaração de nulidade de cláusula de eleição de foro estrangeiro quando
esta impõe barreira desproporcional ao exercício dos direitos fundamentais pelo
consumidor brasileiro.
3. Da globalização digital e dos desafios jurisdicionais
Importante ressaltar que essa tendência de proteção ao consumidor nas
relações de consumo internacionais é observada também em outros sistemas jurídicos.
Um exemplo disso é o Regulamento n. 1215/2012 da União Europeia (Regulamento
Bruxelas Reformulado), o qual prevê expressamente a possibilidade de o consumidor
propor ação no foro de seu próprio domicílio, independentemente do domicílio da outra
parte (UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) n. 1215/2012 do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de
decisões em matéria civil e comercial. Jornal Oficial da União Europeia, Bruxelas, 20
dez. 2012. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%
. Acesso em: 12 maio 2025).
3A02012R1215-20150226
Os avanços tecnológicos e a consolidação do comércio eletrônico
transnacional apresentam novos desafios para o direito processual internacional. A
Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

desterritorialização das relações negociais, característica da internet, desafia as
noções tradicionais de jurisdição baseadas em território. Nesse novo contexto, critérios
como a simples localização de servidores ou a sede formal da empresa tornam-se
insuficientes para determinar a competência jurisdicional.
Surge então a necessidade de adoção de critérios mais flexíveis e
adaptados à realidade digital. As cortes internacionais têm desenvolvido parâmetros
para avaliar quando um fornecedor estrangeiro que opera no ambiente virtual submete-
se à jurisdição de determinado país. Entre esses parâmetros, destacam-se fatores
como o uso da língua local nos websites, a utilização da moeda nacional, a adoção de
domínio de internet local (como o .br, no caso brasileiro), bem como a oferta de
produtos e serviços claramente adaptados ao mercado nacional.
Essa tendência é observada em diversas jurisdições ao redor do mundo.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte adotou o minimum contacts test
em casos como International Shoe Co. v. Washington (1945) e, mais recentemente, em
J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro (2011), estabelecendo que empresas
estrangeiras que direcionam suas atividades para o mercado americano submetem-se
à jurisdição americana. Na União Europeia, além do mencionado Regulamento
Bruxelas Reformulado, o Tribunal de Justiça da União Europeia, em casos como
Pammer and Hotel Alpenhof (2010) (Pammer v Karl Schlütter GmbH & Co. KG C-585
/08 and Hotel Alpenhof v Oliver Heller C-144/09), também reconheceu critérios
objetivos para determinar a jurisdição em contratos de consumo internacionais
celebrados pela internet.
A evolução jurisprudencial internacional demonstra uma preocupação
crescente com a proteção da parte vulnerável nas relações contratuais transnacionais,
especialmente quando intermediadas por tecnologias digitais. A jurisprudência
brasileira, em sintonia com essa tendência global, reconhece a necessidade de garantir
ao consumidor nacional mecanismos efetivos de acesso à Justiça, invalidando
cláusulas de eleição de foro estrangeiro que representem obstáculo desproporcional à
defesa de seus direitos.
Esta abordagem equilibra o respeito aos princípios de direito internacional
privado com as garantias fundamentais asseguradas pelo ordenamento jurídico
brasileiro, notadamente a inafastabilidade da jurisdição e a proteção do consumidor.
Com isso, assegura-se que a globalização e a digitalização das relações comerciais
não impliquem retrocesso na proteção dos direitos da parte vulnerável, mas, ao
contrário, que o desenvolvimento tecnológico seja acompanhado por adequada tutela
jurídica.
4. Da análise do caso concreto
No caso em exame, observa-se que a parte autora, consumidora com
domicílio no Brasil, alega ter realizado aposta em plataforma on-line da ré, empresa
com sede em Gibraltar. A operação teria sido realizada pela internet, em site acessível
Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

no território nacional e direcionado ao público brasileiro. A cláusula que elegeu o foro
de Gibraltar para solução de eventuais controvérsias não foi objeto de negociação
específica, tendo sido imposta unilateralmente pela empresa provedora do serviço.
Ademais, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, a
parte recorrente direciona inequivocamente seus serviços ao público brasileiro,
oferecendo plataforma em língua portuguesa e suporte técnico especializado para
apostadores nacionais. Tais elementos não apenas reforçam a existência de conexão
substancial e relevante com a jurisdição brasileira, mas também legitimam plenamente
a aplicação das normas processuais pátrias, incluindo aquelas que autorizam o
afastamento de cláusulas de eleição de foro consideradas abusivas. Esses fatores são
suficientes para atrair a jurisdição brasileira, tornando-se irrelevante, para fins de
determinação da competência internacional, a localização formal da sede da empresa
ou de seus servidores informáticos.
A exigência de que a autora litigue em Gibraltar importaria ônus
manifestamente desproporcional, haja vista as significativas barreiras linguísticas, as
substanciais diferenças procedimentais, os custos exorbitantes e a considerável
distância geográfica. Tal imposição configuraria verdadeira denegação de
seu direito fundamental de acesso à Justiça, comprometendo a efetividade do sistema
protetivo do consumidor.
Dessa forma, afastar a cláusula de eleição de foro estrangeiro não significa
negar validade à autonomia privada nos contratos internacionais, mas sim reconhecer
que, em contratos de adesão que configuram relações de consumo, a tutela da parte
vulnerável e a garantia do acesso à Justiça devem prevalecer, especialmente quando a
aplicação literal da cláusula resultaria, na prática, em inviabilidade de defesa dos
direitos do consumidor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48328960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/06/2025 20:52:46
Código de Controle do Documento: 90bea4ee-5a51-45c0-a23a-5856fac1c1fc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2023/0446847-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.210.341 / CE
Números Origem: 00500449220218060115 06302981520228060000 500449220218060115
6302981520228060000
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EU LOTTO LTD.
OUTRO NOME
: EU LOTTO LTDA.
ADVOGADA
: PATRÍCIA SOARES FURLANETTO - RJ107267
ADVOGADA
: ANNA LYDIA MATTOS BARRETO - RJ150420
RECORRIDO
: MARIA DO SOCORRO SOMBRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO REGIS DOS SANTOS ALBUQUERQUE - CE009749
PABLO LOPES DE OLIVEIRA - CE012712
ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA - CE019683
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Jogo e Aposta
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. WITOLDO HENDRICH JÚNIOR, pela parte RECORRENTE EU LOTTO LTD
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Raul Araújo, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o Sr. Ministro
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C5422124850:14341<047@
2023/0446847-1 - REsp 2210341
Documento eletrônico VDA48293066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:23
Código de Controle do Documento: A6E9ADCF-B32D-40E1-B4A3-57F42E1BA0AA